Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS FINAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, extinta sem resolução de mérito, em razão do não pagamento das custas iniciais no prazo determinado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento da condenação da Apelante ao pagamento de custas finais no caso em que a ação foi extinta pelo não pagamento das custas iniciais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de pagamento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, à luz do art. 290 do CPC, de modo que não é cabível a condenação da Autora ao pagamento das custas finais ou demais consectários da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É incabível a condenação em custas finais ou em despesas sucumbenciais em caso de cancelamento da distribuição da ação, em razão do não pagamento das custas iniciais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716436-06.2023.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.
TJDFT, APC 0708216-43.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.